Tribunal: TJPA
Processo: 0001530-47.2018.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001530-47.2018.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

RECORRIDO: CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE OBRAS. TERMO ADITIVO ASSINADO PELA GESTORA DA MUNICIPALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 65 §1º LEI 8.666/93. RECEBIMENTO DA OBRA. COMPROVAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão posta em análise é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que julgou improcedente os embargos à execução que pleiteava não arcar com os valores derivados de contrato feito com a empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

2-

Sobre a tese de que o título executivo extrajudicial se encontra eivado vícios quanto ao grau de certeza e liquidez, sob o argumento de que o Termo Aditivo do Contrato de nº 20140133, que teve como objeto reforma do prédio da prefeitura, foi celebrado sem a autorização da Secretaria de Planejamento do Município, tenho que não merece acolhida, eis que compulsando os autos, verifica-se que a possibilidade de acordo para termo aditivo se encontra previsto na cláusula décima do contrato principal (ID 8441805 - Pág. 7), além de que o referido documento se encontra devidamente autorizado pela Prefeita do Município (ID 27833855 - Pág. 23 PROCESSO PRINCIPAL 0003856-14.2017.8.14.0065).

3-

Sobre a tese de excesso de execução, em análise aos autos, verifica-se que o embargante se reporta a impugnação genérica de cálculos apresentados pelo exequente, o que se revela insuficiente para a análise de excesso de execução.

4-

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, é no sentido de restar inviável a análise de alegação de excesso de execução em embargos do devedor, quando não há não indicação do valor que se entende correto mediante memória de cálculo, nos termos do art. 917, § 3º § 4º, do CPC/2015, limitando-se a formular alegações genéricas

(AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ).

5-

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0001530-47.2018.8.14.0065
(ID 8441808 - Pág. 39-42) proferida pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos de embargos à execução, ajuizado pelo Município de Água Azul do Norte contra CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de embargos à execução pelo
Município de Água Azul do Norte
contra
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
., sob o argumento de que o Termo Aditivo do Contrato de nº 20140133, que teve como objetivo a reforma do prédio da prefeitura, não poderia ter sido celebrado sem a autorização da Secretaria de Planejamento do Município.

Assim, alega ausência de liquidez e certeza do título executivo, além de excesso a execução na cobrança do título executivo extrajudicial.

Após o regular trâmite, sobreveio sentença (ID. 8441804 - Pág. 8), julgando improcedente os embargos à execução, nos seguintes termos:

Analisando os presentes autos, constate-se que o autor fez simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores já pagos, multa, juros correção monetária, o que não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução.

Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Sem custas, porque isentas a Fazendas Públicas na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário – art. 496

do CPC/2015

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (ID. 8441812 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar por ausência de interesse público primário. (I. 9420736 - Pág. 1-4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que julgou improcedente os embargos à execução que pleiteava não arcar com os valores derivados de contrato feito entre a Prefeitura de Água Azul do Norte e a empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sobre a tese de que o título executivo extrajudicial se encontra eivado de vícios quanto ao grau de certeza e liquidez, sob o argumento de que o Termo Aditivo do Contrato de nº 20140133, que teve como objeto reforma do prédio da prefeitura, foi celebrado sem a autorização da Secretaria de Planejamento do Município, tenho que não merece acolhida, eis que compulsando os autos, verifica-se que a possibilidade de acordo para termo aditivo se encontra previsto na cláusula décima do contrato principal (ID 8441805 - Pág. 7), além de que o referido documento se encontra devidamente autorizado pela Prefeita do Município (ID 27833855 - Pág. 23 PROCESSO PRINCIPAL 0003856-14.2017.8.14.0065).

Compulsando os autos principais, verifica-se que consta TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, devidamente, assinado pela Prefeita Municipal, atestando o recebimento da obra em consonância com o especificado no contrato (ID 27833855 - Pág. 25, proc. 0003856-14.2017.8.14.0065), somado ao fato de que o documento de acréscimo das obras (TERMO ADITIVO DO CONTRATO) preenche os requisitos legais, consoante art.65 §1º da lei 8.666/93.

Tendo em vista que a execução do contrato não foi questionada pela embargante, mas tão somente a formalidade do termo aditivo e, nesse sentido, o referido documento
preenche os requisitos legais, consoante art.65 §1º da lei 8.666/93
,
não há falar em inexequibilidade por ausência dos requisitos de validade e eficácia do título que fundou a presenta demanda
. Até porque, como já dito, consta TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, devidamente, assinado pela Prefeita Municipal atestando o recebimento da obra em consonância com o especificado no contrato

Sobre a tese de excesso de execução, em análise aos autos, verifica-se que o embargante se reporta a impugnação genérica de cálculos apresentados pelo embargante, o que se revela insuficiente para a análise de excesso de execução.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, é no sentido de restar inviável a análise de alegação de excesso de execução em embargos do devedor quando não há não indicação do valor que se entende correto mediante memória de cálculo, nos termos do art. 917, § 3º

§ 4º, do CPC/2015, limitando-se a formular alegações genéricas.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ
2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023